Tribunal: TJDFT
Processo: 0750698-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750698-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória no 0712840-72.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência incidental vindicada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência incidental, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Argumenta que o seguro fiança ofertado para caucionar o débito fiscal visa a emissão da Certidão positiva de débitos com efeito de negativa e não a suspensão do crédito tributário, conforme apontado na decisão ora agravada. Indica a certidão, ainda que positiva, mas com efeito de negativa, é imprescindível às atividades da agravante, que é fornecedora de alimentos para órgãos públicos. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente confirmação dos efeitos da medida liminar vindicada. Preparo recolhido nos IDs 53875758 e 53875969. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos encontram-se presentes. O agravante interpôs o presente recurso em face do seguinte provimento jurisdicional (ID 179160585 dos autos de origem): Vistos etc. Deferida parcialmente a tutela antecipada para autorizar a autora a efetuar o depósito integral do crédito tributário como forma de suspensão da exigibilidade do tributo, a parte autora apresentou o tutela de urgência incidental (ID 178926732), postulando caucionar e garantir o juízo mediante a oferta da Apólice de Seguro no 1007507016527. É a síntese do necessário. DECIDO. Conforme prevê a Sumula 112 do STJ, “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, o que possui efeito vinculante, nos termos do art. 927 do CPC. Neste sentido, o STJ reiterou sua jurisprudência, no julgamento do Tema de Recurso Repetitivo no 378, fixando que “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte” (REsp 1.156.668/DF). Além disso, este é o entendimento do TJDFT e do próprio STJ, em julgados recentes, respectivamente: “1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.” Acórdão 1647216, 07308453620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Caução realizada por meio de seguro-garantia – inocorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário – possibilidade de inscrição dos débitos em cadastros de inadimplentes “1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o. 10.2020. 3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.” AgInt nos EDcl no REsp 2001275/PB, relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe 13/12/2022. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência incidental. Cumpram-se as ordens precedentes. Int. De fato, o entendimento vinculante proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 378 afasta a fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da taxatividade do rol apresentado pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional e da Súmula 112. Vejamos: "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte". (REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010.) Ocorre que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consiste em apenas uma das possibilidades previstas para que seja determinada a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. O Código Tributário Nacional prevê: Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. Confirmando a possibilidade de expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa após a garantia antecipada do juízo, o STJ fixou o seguinte entendimento com o tema repetitivo no 237: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa". (REsp n. 1.123.669/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009, DJe de 1/2/2010.) Acrescente-se que a Portaria no 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal prevê expressamente a possibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal em razão do oferecimento de seguro garantia dos débitos inscritos em dívida ativa. Vejamos: Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Parágrafo único. A apresentação de seguro-garantia pelo devedor na forma descrita no caput em nenhuma hipótese suspende a exigibilidade do crédito fiscal garantido. Nessa perspectiva, tendo em vista que o oferecimento do seguro fiança refere-se exclusivamente ao pedido de emissão da certidão positiva com efeito de negativa, inexiste impeditivo legal para o deferimento do pedido. Nesse sentido tem entendido esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. IPVA. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário - que impede a prática de quaisquer atos executivos - encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN). 2. O oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ por meio da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 378: "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular 112 desta Corte." 3. Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é possível a oferta dessas garantias para obter certidão positiva com efeito de negativa. Nesse sentido, é o Tema 237 do STJ: "É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa." 4. A apólice do seguro-garantia foi emitida no valor de R$ 50.060,04 que corresponde à integralidade dos valores referentes aos débitos de IPVA discutidos na inicial, os quais foram acrescidos de honorários advocatícios. Registre-se que o acréscimo de 30% constante do § 2o do art. 835 do CPC somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica na presente hipótese, pois se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, não pode ser interpretada extensivamente. 5. A decisão agravada deve ser parcialmente reformada, apenas para acolher a garantia ofertada, a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1703777, 07043545520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, também já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMISSÃO CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CRÉDITO SUSPENSO. GARANTIA EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário consiste em apenas uma das possibilidades previstas para que seja determinada a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. 2. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 3. No caso dos autos, observa-se que foi efetuada penhora sobre Apólice de Seguro Garantia oferecida pela ora recorrente como forma de garantir o débito exequendo. 4. Havendo, entretanto, outras dívidas em nome da empresa autora, cuja exigibilidade não estejam suspensa e impeçam a expedição da certidão, não fica o Distrito Federal obrigado a expedir a referida certidão. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Unânime. (Acórdão 1010055, 20160020028740AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 9/5/2017. Pág.: 206-221) Acrescente-se que a apólice apresentada no ID 178926733 dos autos de origem cumpre as demais exigências da Portaria no 378/2019, conforme condições contratuais nela indicadas (ID 178926733 - Pág. 5/9). Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada, porquanto presentes a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar a emissão de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, ante a garantia do débito tributário. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023 17:09:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador